Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-94.2021.8.11.0053
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-94.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ PINTO DE CARVALHO - CPF: 405.991.161-53 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz de primeiro grau julga antecipadamente a lide, ao constatar que os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

O magistrado é o destinatário das provas e pode, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir provas consideradas irrelevantes ou desnecessárias à solução da controvérsia, garantindo a celeridade processual.

Em ação que discute supostos saques indevidos em conta PASEP, comprovados nos autos os lançamentos questionados e sua regularidade pelo banco, é desnecessária a realização de perícia contábil para apurar valores.

Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000699-94.2021.8.11.0053 interposto por LUIZ PINTO DE CARVALHO contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c.c reparação por danos, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 210295293 assim exarou:

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por LUIZ PINTO DE CARVALHO em face do BANCO DO BRASIL S.A, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. (Sic)

Em suma, alega o recorrente sob o ID. 210295295 que apesar de requer a realização de perícia contábil ao caso, o juízo do feito julgou antecipadamente a lide com resolução do mérito, ignorando os fatos e documentos dos autos.

Suscitou preliminar de ausência de análise a pedido de realização de perícia contábil, que necessária, sob enfoque de
error in procedendo
, a configurar cerceamento de defesa.

Arguiu da necessidade de dilação probatória.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença com o prosseguimento do feito, além de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões sob o id. 210295302.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O autor recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, não foi deferida a realização de perícia contábil para “aferição do valor devido”.

Não há como emplacar este tese jurídica.

Isto porque, em que pese as razões recursais do autor, entendo da mesma forma do Juízo do feito, que ao vislumbrar estarem devidamente comprovados os fatos através de prova documental carreada nos autos, e concluiu por bem, julgar o feito antecipadamente, agindo de forma acertada.

Mesmo que se trate de matéria envolvendo questão de fato e de direito, verifica-se pela análise de todo conjunto probatório, a desnecessidade de maior dilação probatória, visto que estão presentes nos autos provas documentais suficientes e robustas para firmar a convicção do Magistrado, não havendo necessidade de audiência para a produção de prova testemunhal.

Assim em questão
sub judice
estão, as alegações do autor de conduta ilícita do banco requerido que lhe impingiu prejuízos em conta PASEP, apurados por cálculos sob extratos bancários, em que resultou ser devido o valor de R$ R$ 13.284,99, e, de outra parte, a defesa da instituição financeira de que nos cálculos apresentados, há diversos lançamentos não explicados pelo autor que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP, sob denominação de “AS Paga-Rendimentos” e “Cred.Rend-Folha Pgto”, ocorrendo nos anos de 1993, 1997 e 1998.

O banco requerido ainda refutou a imputação de conduta ilícita, demonstrado que dentre outras causas, como correção monetária do INPC desde 08/1988, 10/1988 e juros de mora 1% a.m, as valorizações aplicadas às contas individuais seguiram estritamente o que determina a legislação, não podendo ser utilizado outro índice, qualquer que seja.

Logo, diante da notória constatação dos saques da conta PASEP realizadas pelo autor, sob as denominações de: “AS Paga-Rendimentos” e “Cred.Rend-Folha Pgto”, não há necessidade de dilação probatória quanto ao feito.

Destarte, sendo o Juiz o principal destinatário da prova e havendo nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, possível o julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois como é cediço, compete ao juízo do feito a determinação das provas que se mostrem necessárias à instrução, bem ainda o indeferimento das diligências inúteis, a teor do disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a modo de garantir o cumprimento da celeridade processual.

Assim, verifica-se que ao proferir a decisão o Magistrado a quo, fundamentou-a de forma clara, tendo vista que da análise dos autos os fatos apresentados, por si só, já se mostram suficientes para lastrear um juízo de certeza a respeito das alegações trazidas pelas partes, à sua conclusão que: “
inexistindo conduta ilícita perpetrada pelo requerido, não há se cogitar em sua condenação ao pagamento de indenização, seja por danos materiais ou morais, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”
.

Nesse sentido jurisprudência desta eg. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – DEMANDA DENOMINADA DE “AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1150 – MÉRITO – REVELIA DO REQUERIDO – EFEITOS RELATIVOS – ALEGADA SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA VINCULADA AO PASEP – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO. 1- No julgamento do Tema 1150, o STJ firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Recorrido nas Contrarrazões. 2- O STJ firmou entendimento no sentido de que "a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial." (REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018). 3- No caso, inobstante a alegação do Apelante de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores depositados na conta PASEP, não é o que ressai dos autos. O laudo técnico elaborado unilateralmente pelo Autor/Apelante não pode ser tomada como prova suficientemente capaz de comprovar suas alegações, em especial quando o profissional que o subscreveu excedeu em muito o exame técnico e emitiu opiniões fáticas e jurídicas. (N.U 1005799-80.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Razão pela qual, acertadamente, julgou imediatamente a lide, pois, as provas postuladas são desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Nessa situação, não configurado o cerceamento de defesa.

Como bem posiciona o colendo STJ:

‘Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. (4ª. Turma, AG 14.952-AgRg, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J. 4.12.91, DJU de 3.2.92). No mesmo sentido:RT 900/150. TJSP, AP 992.07.025249-O, às notas do CPC e Legislação Processual Civil, 44ª. (Edição, THEOTONIO NEGRÃO e OUTROS)’.

Isto posto, conheço o recurso e
nego provimento
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor do recorrente para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024